Tribunal: TJDFT
Processo: 0709626-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709626-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUCINETE ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A., ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de LUCINETE ARAUJO DA SILVA, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID no 150858688 - autos de origem): “Indefiro o pedido de diligência junto ao sistema CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), porquanto não se destina à busca de bens e valores. Trata-se de cadastro declaratório encaminhado pelas instituições financeiras ao Banco Central, a fim de comunicar a este órgão a existência dos relacionamentos com os seus clientes, mas sem a informação de valores, movimentações financeiras ou saldos contidos em contas ou aplicações financeiras, conforme informações contidas no site: https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes. Ressalto que o sistema CCS possui a mesma base de dados do sistema SISBAJUD, ou seja, o SISBAJUD informa quais as instituições que o executado possui relacionamento, dados estes já disponíveis nos autos. Quanto ao mais, não constatada a existência de bens, revela-se inútil e desnecessária a pretensão relativa à pesquisa mediante à consulta à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, sobretudo, quando ausente qualquer demonstração de alteração fática da situação econômica dos executados. Nesse sentido, decidiu este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS/BACEN. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS. MEDIDA INÓCUA PARA A ATIVIDADE SATISFATIVA. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. DESNECESSIDADE. I - O CCS/Bacen contempla dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não detém informações sobre ativos financeiros, portanto, a consulta não trará qualquer resultado prático para o processo, tratando-se de medida inócua para a finalidade satisfativa da execução. II - Realizada consulta ao sistema Infojud e não localizados bens imóveis em nome dos executados, é inútil e desnecessária a pretensão do agravante-exequente de consulta à DOI - Declaração de Operações Imobiliárias. III - Agravo de instrumento desprovido. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID. 105853423, que suspendeu o processo até 07/10/2022 (cédula de crédito bancário). Publique-se com prazo de 1 (um) dia para ciência do exequente. Intime-se.” Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, o agravante informa que foram realizadas várias diligências para a localização de bens em nome da parte devedora, as quais se mostraram infrutíferas. Sustenta que as consultas aos sistemas CCS e DOI são aptas a proporcionar maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional. Afirma que o indeferimento das pesquisas pleiteadas viola o princípio da cooperação, bem como decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Defende que não existe restrição legal para a reiteração das consultas aos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário, tratando-se, na verdade, da garantia do princípio da efetividade da execução. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida; bem como para que seja determinada a imediata realização das pesquisas pleiteadas. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a decisão atacada e confirmando a tutela recursal. Preparo efetuado (ID no 44724310). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo passivo. Nesse sentido, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS – Bacen), conforme informações do CNJ, é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. Com tais características, o referido sistema se mostra útil para o credor buscar bens que possam satisfazer o débito exequendo. Na espécie, verifica-se que a parte credora promoveu diversas diligências com o objetivo de ver satisfeita a obrigação (BACENJUD, SISBAJUD, etc.), as quais não se mostraram, até o momento, capazes de localizar bens suficientes para a quitação do crédito exequendo. Assim, ante o não pagamento voluntário do débito, e infrutíferas as demais diligências, a realização de pesquisa no sistema CCS-BACEN se mostra razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo. No mesmo sentido é a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes. 2. A fim de encontrar bens que sejam capazes de satisfazer a execução, revela-se legítimo o requerimento do credor ao juízo da execução para acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN). Precedente: REsp 1464714/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/4/2019. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1246893, 07278600220198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 16/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe frisar que, apesar de o Banco Central participar do Grupo Gestor do SISBAJUD e, portanto, o acesso à plataforma SISBAJUD abranger a busca de ativos financeiros no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), a última consulta realizada via SISBAJUD foi deferida no dia 22/08/2022 (ID n° 134450947). Nesse contexto, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida, a reiteração de consulta aos sistemas disponíveis em juízo, tais como o SISBAJUD, não encontra limitações ou óbices legais. Trata-se de medida que, em verdade, respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que, aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades, que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres. Ainda, no que tange à repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, a Jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem indicado a pacificação quanto ao seu deferimento, especialmente quando caracterizado o transcurso de lapso temporal razoável contado desde a última consulta. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível a renovação de pesquisa aos sistemas informatizados para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior e já transcorrido prazo razoável desde a última consulta. 2. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1407225, 07307036620218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, dado o razoável lapso temporal desde a última consulta realizada, bem como a utilidade da realização de buscas no sistema CCS-BACEN (por meio do SISBAJUD), verifica-se a probabilidade de direito do agravante. No mesmo sentido, afere-se dos autos de origem que a última pesquisa realizada através do sistema INFOJUD ocorreu em 08/09/2021 (102488047). No caso, a utilização do sistema INFOJUD substituiu o procedimento de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal (como a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI) anterior à sua implementação. Nesse contexto, o INFOJUD é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil; e tem como objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário. Assim, constatado o razoável lapso temporal desde a última consulta em busca de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, bem como a utilidade da realização de buscas no sistema INFOJUD (que, conforme o explicitado, substituiu o DOI), verifica-se que o pleito da parte recorrente guarda relação com as situações que comportam repetição e o deferimento de novas pesquisas em sistemas de buscas disponíveis, sendo verificada a probabilidade do direito da parte agravante também nesse quesito. Por fim, o perigo de dano também se encontra demostrado nos autos, pois trata-se de meios disponíveis ao Poder Judiciário para a garantia da efetividade do processo executivo, visando evitar maiores prejuízos ao credor. Cabe, no entanto, destacar que a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, a determinação antecipada da realização de consulta aos sistemas INFOJUD (que substitui o DOI) e SISBAJUD (que abrange o CCS-BACEN) esgotaria o objeto do feito em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o deferimento em parte do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal pleiteada, apenas para atribuir o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora